Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO CASSADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis, diante do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, devendo o feito aguardar tão somente o resultado da penhora no rosto dos autos já realizada.

2. A efetivação da penhora no rosto dos autos é causa suficiente para suspender o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora, bem como demonstra ter sido a credora parte diligente na busca de ativos. Observa-se que, mesmo diante das dificuldades experimentadas ao longo da execução, a autora não apresentou conduta desidiosa, tendo providenciado o andamento do feito na busca de bens penhoráveis, devendo ser afastado o transcurso da prescrição intercorrente, com regular prosseguimento do feito executivo.

3. Recurso conhecido e provido.